Tribunal: TJSP
Processo: 2246267-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Cumprimento de sentença decorrente de ação civil pública. Insurgência contra decisão que homologou os cálculos apresentados por perito judicial. Alegação de inelegibilidade da agravada para receber a restituição de valores. Descabimento. Limitação do período homologado. Cabimento. Utilização da data da vigência do Estatuto do Idoso a pretexto de marco

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Cumprimento de sentença decorrente de ação civil pública. Insurgência contra decisão que homologou os cálculos apresentados por perito judicial. Alegação de inelegibilidade da agravada para receber a restituição de valores. Descabimento. Limitação do período homologado. Cabimento. Utilização da data da vigência do Estatuto do Idoso a pretexto de marco inicial para devolução dos valores. Existência de fato novo verificada. Partes que firmaram novo contrato em setembro de 2008, a fim de adequar o contrato aos moldes determinados pela ação civil pública. Impossibilidade de interposição de cumprimento de sentença em relação ao novo contrato. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.